Tribunal: STF
Processo: AI 373929
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-05-28
Data de publicação: 2002-05-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
RESCISÓRIA. HIPÓTESES DE CABIMENTO. OFENSA INDIRETA. VENCIMENTO DE
SERVIDOR. LEI MUNICIPAL 3461/90.
1.      Acórdão fundado em normas processuais de admissibilidade da
 ação rescisória
. Hipótese em que se houvesse afronta a preceitos da Constituição
 Federal, seria de
forma indireta, pois a matéria cinge-se ao âmbito infraconstitucional.
 Inviabilidade de
admissão do recurso extraordinário.
2.      A questão do reconhecimento da isonomia de vencimentos de
 servidor em virtude
da Lei Municipal 3.461/90 já foi examinada por este Tribunal (RE 173
.252-1/SP, Moreira
Alves), quando  ficou ressaltado que o princípio da isonomia contido
 no § 1º do artigo
39 da Carta da República é dirigido ao legislador. Incidência  do
 óbice da Súmula 399
-STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.